Tribunal: TJES
Processo: 0007588-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007588-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA FREITAS VIEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0007588-89.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZILDA FREITAS VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário à autora, a partir da data de sua cessação (19.07.2019), a ser pago de forma ininterrupta até sua recuperação total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de incapacidade laboral que justifique o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, considerando o nexo de causalidade entre a patologia da autora e a atividade laboral desempenhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, cumprida a carência legal, comprova incapacidade temporária para o trabalho habitual, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial conclui pela inaptidão da autora para o exercício das atividades laborativas anteriormente desenvolvidas, recomendando sua reabilitação para funções que não exijam esforço físico ou movimentos repetitivos com os membros superiores.

5. Evidenciado o nexo causal entre a enfermidade (síndrome do túnel do carpo) e a atividade laboral, a autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, até a recuperação total ou reabilitação profissional.

6. A jurisprudência pacífica reconhece o direito ao benefício desde a data da cessação indevida, quando a prova pericial confirma a incapacidade temporária parcial para o trabalho habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O segurado que comprova incapacidade temporária para o trabalho habitual, com nexo causal entre a doença e a atividade laborativa, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

2. A data de início do benefício corresponde à data da cessação indevida, quando comprovada a continuidade da incapacidade laboral por meio de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, § 11º e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10702110456440001, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 24/04/2019; TJ-AM, AC nº 06022986620168040001, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 10/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 11253448) que, nos autos da
ação previdenciária
proposta por
ZILDA FREITAS VIEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do auxílio doença, a partir da data de sua cessação (19.07.2019), o qual deverá ser adimplido de forma ininterrupta até a recuperação total do autor.

Em suas razões, pugna o apelante, em síntese, que o próprio laudo pericial complementar produzido em juízo (ID 26161304), asseverou que a parte autora não se encontra acometida de moléstia que a incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, requisito inafastável para a concessão de benefício por incapacidade.

Contrarrazões apresentadas no id 11253461, pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se na origem de
ação Previdenciária
por meio da qual requereu a autora/apelada o restabelecimento do auxílio-doença ou, caso aferida a incapacidade total e permanente, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Para tanto, argumenta a requerente que exercia a função de merendeira desde 01/09/2009 e que nos exames admissionais, não foram constatados quaisquer problemas relacionados a sua saúde. Argumenta que após um ano de trabalho, sofreu enfermidade e seus dedos travaram e ficaram dormentes, mas continuou a laborar de forma mais cautelosa, a fim de diminuir as dores que sentia, sendo diagnosticada com síndrome do túnel do carpo.

Nesse passo, alega que teve que se submeter a cirurgia, sendo afastada em benefício acidentário, que, após prorrogações, perdurou até o dia 05/07/2012, em razão do indeferimento de continuidade sob o fundamento que encontrava-se apta para o trabalho.

Sustenta que ingressou com uma anterior ação judicial, a qual foi julgada procedente determinando o restabelecimento do benefício auxílio doença, que se proceda a reabilitação profissional e a concessão do benefício auxílio-acidente. No entanto, esclarece que ao fazer a perícia da reabilitação, teve seu benefício negado, sendo mantido somente até o dia 18/07/2019.

Aduz que além da sua patologia, é diabética e possui espondilodiscoartrose na coluna lombar e cervical, encontrando-se incapacitada para o trabalho.

Do compulsar do caderno processual, extrai-se que, devido a acidente de trabalho ocorrido 2009, a autora/apelada sofreu amputação total da mão direita (na altura do punho), ensejando uma incapacidade parcial e definitiva que deu azo ao recebimento de auxílio acidentário na forma do art. 86 da Lei n°. 8.213/91.

Diante disso, cinge-se a controvérsia à análise da existência de incapacidade que justifique o restabelecimento do auxílio-doença.

Pois bem. A teor do que dispõe o art. 59 da Lei n°. 8.213/91,
“
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Logo, para fazer
jus
ao referido benefício, deve ser demonstrada a condição de segurado, bem como a existência de incapacidade temporária que impossibilite o desenvolvimento do labor habitual.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que a apelado já vinha percebendo o benefício em voga, sendo sua supressão, inclusive, o motivo da insurgência veiculada nesta demanda. Outrossim, inexiste discussão a esse respeito nos autos.

Em relação à incapacidade, o primeiro laudo pericial acostado às fls. 167/172 concluiu que a requerente “
se encontra INAPTA para realizar as atividades laborais anteriormente desenvolvidas
”, tratando-se de doença ocupacional e, “
sob o ponto de vista médico, deveria ser reabilitada para atividades laborais em que não houver esforço físico e movimentos repetitivos com os membros superiores
”.

Ao prestar os esclarecimentos, a
expert
informou que “
a Reclamante se encontra apta a realizar qualquer atividade que não demande sustentação de peso
” (ID 11253441).

Portanto, ainda que a apelada não se incapacitada para todos os trabalhos, restou comprovada sua incapacidade para o labor que exercia habitualmente e todos aqueles que demandem esforço físico com os membros superiores.

O liame entre a doença e o trabalho também restou evidenciado na medida em que trata-se doença ocupacional.

Assim, é certo que, aferida a lesão e a incapacidade temporária, bem como o nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido, faz
jus
o recorrido à percepção do benefício perquirido.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONCESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 111 DO STJ.
O benefício de auxílio-doença acidentário é um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária.
O segurado que teve diagnosticado pela prova pericial uma incapacidade parcial para o trabalho habitual
, pessoa que pode e deve ser reabilitada,
ao seu recebimento faz jus,

pelo que acertada a tutela antecipada tornada definitiva que determinou o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença acidentário.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se somente as prestações pagas a título de tutela antecipada, cumprem a jurisprudência retratada pela Súmula 111 do STJ, no sentido de que "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Note que a antecipação de tutela concedida viabilizou desde logo a realização e fruição do direito de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ensejando, pois, uma condenação que se tornou definitiva pela sentença recorrida. (TJ-MG - AC: 10702110456440001 Uberlândia, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA PROVÁVEL DA INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O benefício de auxílio-doença acidentário é pago em decorrência de incapacidade temporária. Com efeito,
o segurado diagnosticado pela prova pericial portador de incapacidade temporária parcial para o trabalho habitual faz jus ao seu recebimento
desde a data provável em que se iniciou a doença, moléstia ou lesão. (TJ-AM - AC: 06022986620168040001 AM 0602298-66.2016.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020)

Por conseguinte, restam inalteradas as determinações acerca da duração e forma de atualização das parcelas vencidas e não quitadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do auxílio doença, a partir da data de sua cessação (19.07.2019), o qual deverá ser adimplido de forma ininterrupta até a recuperação total da autora.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 17:53:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55566717022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.